Tribunal: TJSP
Processo: 2095367-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095367-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ERIC OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
2
Voto:
32695
Habeas Corpus:
2095367-22.2020.8.26.0000
Comarca:
Sumaré
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
1500624-11.2020.8.26.0604
Paciente:
Eric Oliveira da Silva
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado impetra
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eric de
Oliveira da Silva, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente
no processo no 1500624-11.2020.8.26.0604, ao qual responde como
incurso no artigo 155, §4o, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Sumaré.
Pleiteia o trancamento da ação penal
instaurada em seu desfavor, tendo em vista a atipicidade material de sua
conduta, com a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
Alternativamente, requer a revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor do paciente, com a expedição de alvará de soltura, alegando,
para tanto, a ausência dos requisitos necessários à custódia cautelar,
bem como a insuficiente fundamentação da decisão que a decretou.
Acena com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere. Por fim, aduz que a pandemia ocasionada pelo
COVID-19 coloca em risco as condições de vida no ambiente carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
3
O pedido liminar foi indeferido em
Plantão Judiciário (fls. 87/89).
Dispensadas as informações da digna
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 96/104).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso artigo 155, §4o, inciso II, c.c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, porque, em 11 de maio de 2020, pulou o muro
da residência da vítima e tentou subtrair um botijão de gás, não se
consumando a infração por circunstâncias alheias à sua vontade (fls.
83/85 dos autos digitais originários).
Segundo a inicial, o paciente “pulou o
muro frontal que dava acesso à residência da vítima e tentou abrir uma das
portas, sem êxito. Então, apossou-se de um botijão de gás que ali encontrou
e seguiu para uma casa nos fundos, desabitada. No entanto, a moradora
percebeu a ação delitiva e acionou policiais militares, que para lá se
deslocaram e efetuaram a prisão em flagrante do ladravaz, que, de forma
dissimulada, fingia estar dormindo atrás de uma mureta. Também
localizaram uma faca e uma chave de fenda que teriam sido utilizadas na
empreitada criminosa” (fls. 83/85 dos autos digitais originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
4
Inicialmente, não se afigura acolhível o
reconhecimento do princípio da insignificância em relação ao crime de
furto, sabidamente inspirado em princípios de política criminal.
A conduta do paciente, em princípio,
não pode ser considerada insignificante, pois possui gravidade
perceptível ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção
criminal indispensável à adequação da justiça e à segurança dos valores
da sociedade.
O pequeno valor da res pode, quando
muito, implicar em eventual abrandamento da pena, mas não tornar a
conduta atípica.
De outra parte, conforme orientação do
Supremo Tribunal Federal, a aplicação do referido princípio deve
obedecer a determinadas diretrizes mínima ofensividade da conduta,
ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
(STF HC 98.152, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 2.9.2009) , não bastando a
avaliação isolada do valor econômico da lesão provocada pela conduta
delitiva.
Nesse contexto, não se pode beneficiar
aqueles que fazem da criminalidade seu meio de vida, como ocorre no
caso, em que o paciente possui inúmeros envolvimentos anteriores com
crimes patrimoniais, sendo, inclusive, reincidente, conforme atesta sua
Folha de Antecedentes Criminais (fls. 47/53).
Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
5
“O princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar
e
legitimar
constantes
condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de
condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo
direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e
devem se submeter ao direito penal” (STF, HC no
102.088/RS, 1a Turma, Rel Ministra Carmen Lúcia, DJe
21.05.2010).
“De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a
reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações
que, isoladamente, não superassem certo valor tido por
insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria
um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma
legal, mormente tendo em conta aqueles que fazem da
criminalidade um meio de vida” (STJ, HC no 182.586/SP,
5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 18.05.2011).
“A pertinência do princípio da insignificância deve ser
avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando
não só o valor do bem subtraído, mas igualmente
outros aspectos relevantes da conduta imputada. Não
tem pertinência o princípio da insignificância se o
crime de furto é praticado mediante ingresso sub-
reptício no estabelecimento da vítima, com violação da
privacidade e da tranquilidade pessoal desta (STF HC
no 112.748/DF, 1a turma, Rel. Ministra Rosa Weber, j.
18.09.2012).
Portanto,
não
há
razão
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
6
trancamento da ação penal, o qual, aliás, somente se afigura razoável à
vista de manifesta e de induvidosa erronia no tocante à figura do agente
ou nos casos em que certa e inquestionável a presença de justificativa
excludente da tipicidade ou de dirimente prejudicial da punibilidade, o
que, definitivamente, não ocorre no caso.
Em
outras
palavras,
para
o seu
deferimento, em sede de habeas corpus, é necessário que a ausência de
justa causa resulte nítida, patente e incontroversa, não ensejando análise
profunda e valorativa de provas, o que efetivamente não sucede no caso
concreto.
No mais, trata-se de crime que abala a
tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de
insensibilidade moral do paciente e, aliadas à sua reincidência e aos seus
envolvimentos anteriores com crimes patrimoniais (fls. 47/53),
fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para
garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
7
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
(conforme denúncia supramencionada) e provas da existência do crime
(Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão fls. 2/4 e 5/6 dos
autos digitais originários), indicou a necessidade de garantia da ordem
pública, reportando-se, ainda, aos inúmeros antecedentes criminais do
paciente: “Há fundamento cautelar consistente na garantia da ordem
pública, como medida de autodefesa da sociedade, a exigir a prisão
preventiva do flagranciado. Trata-se, aqui, de furto qualificado, delito que,
malgrado desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, traz em si nota
de maior especialidade de quem o perpetra, apontando para a prática por
furtador experimentado, de modo a causar intranquilidade à população de
bem, que não suporta mais as investidas dos desonestos e insensíveis
ladrões. O flagranciado, com a sua conduta, agravou tal estado de coisas. Vê-
se, também, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do
investigado, que é reincidente específico (páginas 44/46), fazendo do
cometimento de furtos um meio de vida. Tudo a demonstrar que a
terapêutica penal até então ministrada não lhe foi suficiente. Completa a sua
inaptidão para o convívio social. A prisão preventiva é extremamente
necessária a coarctar a sua propensão delitiva. O excarceramento serviria
como estímulo a prosseguir na senda criminosa” (fls. 67/69 dos autos
digitais originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312, caput,
do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que
dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 283,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
8
caput, do Código de Processo Penal.
A esse respeito:
“A decretação de prisão preventiva há de encerrar um
juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a
Justiça
em
evidente
'contradictio
in
terminis',
laborando, a par disso, em perigoso prejulgamento da
causa se estivesse a fundamentar mais do que o
razoável a necessidade ou conveniência da segregação
cautelar” (RT 602/340).
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se mostram insuficientes e
inadequadas ao caso em questão.
Explica-se.
O artigo 282 do Código de Processo
Penal, em seus incisos I e II, dispõe acerca das diretrizes que devem ser
observadas quando da individualização da medida cautelar a ser
empregada, ou seja, estabelece os requisitos de necessidade e de
adequabilidade da medida ao caso concreto.
Entre esses requisitos, encontram-se,
em termos gerais, a necessidade de garantir a efetividade e a finalidade
do processo (inciso I), além da adequação à gravidade do delito, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado
(inciso II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
9
Assim, existindo indícios suficientes de
autoria e prova da existência do crime, condições essenciais à aplicação
de qualquer medida cautelar, o julgador deverá analisar, norteado pelo
princípio da proporcionalidade e considerando os critérios de
imperatividade e de adequabilidade, qual medida melhor se adapta ao
caso concreto.
In casu, em que pese o diminuto valor
da res, subtraída sem violência ou grave ameaça à pessoa, prevalece a
necessidade de adequação subjetiva da medida a ser aplicada. Assim, à
luz das condições pessoais do agente, tem-se que o paciente apresenta
inúmeros
anteriores
envolvimentos
criminais,
sendo,
inclusive,
reincidente, conforme atesta sua vasta Folha de Antecedentes Criminais
(fls. 47/53), o que recomenda a adoção da medida extrema, pela
insuficiência prática das demais cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente, devem-se
verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu comportamento
em relação a anteriores processos e medidas cautelares, a conduta social,
as condições laborativas, sociais e econômicas, seus vínculos pessoais e
sociais (se possui emprego fixo, residência certa etc.), se já descumpriu
medidas cautelares anteriores ou não, se já fugiu etc. Em relação aos
antecedentes criminais, embora o STJ não o admita para fins de majoração
da pena, não podem ser desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador
ao se buscar a medida mais adequada ao caso concreto. Dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
10
juízo de cognição sumária e de instrumentalidade hipotética que
caracteriza as medidas cautelares, não pode o magistrado desconsiderar,
no momento da fixação da medida mais adequada, o envolvimento
anterior do agente com determinado crime, mesmo que sem trânsito em
julgado” (in “Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais”, Ed. Método,
2011, p. 42-43).
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
A
recomendação
no
62/2020
do
Conselho Nacional de Justiça não é de aplicação automática, devendo ser
analisado caso a caso.
Não há notícia de contaminados no
presídio em que se encontra o paciente, tampouco documentos que
demonstrem pertencer a algum grupo de risco.
No mais, não está evidenciado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095367-22.2020.8.26.0000 -Voto no 32695
11
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo COVID-19, em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.